Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-33.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702904-33.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS, DEUSDEIR ASSIS BARBOSA, DANYELLE PASSOS BARBOSA, GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA, VERACILDE RAMOS BARBOSA, VANEIR ASSIS BARBOSA LEITE, VALDIRON ASSIS BARBOSA MAGALHAES, VONEISE DE ASSIS BARBOSA, VANIVALDO ASSIS BARBOSA, MARIA DEUSDET BARBOSA, GABRIEL VIEIRA NEVES, HOSANA DE MELO VIEIRA, KATIA REGINA DO CARMO PEREIRA, SIDELCINO SILVA DAS NEVES APELADO: SIDELCINO SILVA DAS NEVES, HOSANA DE MELO VIEIRA, GABRIEL VIEIRA NEVES, KATIA REGINA DO CARMO PEREIRA, CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS, DANYELLE PASSOS BARBOSA, DEUSDEIR ASSIS BARBOSA, GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA, ISABELLE BARBOSA SAMPAIO, IVANETE PEREIRA SAMPAIO, JULIA NATALLY BARBOSA SAMPAIO, MARIA DEUSDET BARBOSA, VALDIRON ASSIS BARBOSA MAGALHAES, VANEIR ASSIS BARBOSA LEITE, VANIVALDO ASSIS BARBOSA, VERACILDE RAMOS BARBOSA, VONEISE DE ASSIS BARBOSA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS, DEUSDEIR ASSIS BARBOSA, DANYELLE PASSOS BARBOSA, GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA, VERACILDE RAMOS BARBOSA, VANEIR ASSIS BARBOSA LEITE, VALDIRON ASSIS BARBOSA MAGALHAES, VONEISE DE ASSIS BARBOSA, VANIVALDO ASSIS BARBOSA, MARIA DEUSDET BARBOSA, GABRIEL VIEIRA NEVES, HOSANA DE MELO VIEIRA, KATIA REGINA DO CARMO PEREIRA, SIDELCINO SILVA DAS NEVES, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre sobre a preliminar arguida no bojo de contrarrazões (ID 402886-12/13), de não conhecimento por ausência de interesse processual de recorrer. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator